Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado pela autora e veículo conduzido pela ré. A apelante alega que o boletim de ocorrência e as fotografias são suficientes para comprovar a dinâmica do acidente e a responsabilidade da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a seguradora apelante comprovou os elementos essenciais da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal e a culpa da ré, diante do conjunto probatório apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora os danos materiais ao veículo segurado sejam incontroversos, o boletim de ocorrência apresentado não descreve a dinâmica do sinistro, sendo documento unilateral insuficiente para comprovar a culpa da ré.
4. A ausência de elementos externos corroborativos dos documentos juntados, como o aviso de sinistro, fragiliza a narrativa apresentada pela autora. Ademais, constatou-se a participação de terceiro veículo não incluído no processo e que a colisão não ocorreu na traseira do veículo segurado, o que debilita ainda mais a alegação de culpa da ré.
5. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil exige a comprovação cumulativa de dano, culpa e nexo causal, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu, conforme preceituado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Para a responsabilização em ação regressiva por acidente de trânsito, é imprescindível que o autor comprove o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa do réu, sendo insuficiente o mero boletim de ocorrência com a narração de uma das partes desacompanhado de elementos externos corroborativos.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878896, ApCiv 07002789120248070019, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.06.2024, p. 26.06.2024.